Tribunal: TCU
Processo: 019.494/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 1023/2025-2a Câmara, que julgou contas irregulares em Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão da ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos públicos no âmbito do Projeto Cultural Pronac 02-3966, para a produção do filme "As Aventuras de Daya".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo, Inês Vital Brasil Lampreia e Ally-Wii Artes Ltda em face do Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas das embargantes no presente processo de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em razão da ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos públicos captados no âmbito do Projeto Cultural Pronac 02-3966, cujo objeto era a produção do filme "As Aventuras de Daya". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei no 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Inês Vital Brasil Lampreia e Ally-Wii Artes Ltda. e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo e, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.3. excluir as menções a Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo dos itens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. julgar regulares as contas de Teresa Vital Brasil Lampreia Matarazzo; e 9.5. comunicar esta decisão às embargantes e à Agência Nacional do Cinema.